Tribunal: TJBA
Processo: 8074926-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074926-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO MOITINHO PINTO

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

AGRAVADO: ANGELA OLIVEIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

BLOQUEIO DE VALORES.
LEVANTAMENTO ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, autorizou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD e manteve a pesquisa de ativos financeiros. A agravada alegou perda superveniente do objeto, pois os valores foram levantados antes da interposição do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a efetivação do levantamento dos valores pela exequente, antes da interposição do agravo interno, configura perda superveniente de objeto e acarreta ausência de interesse recursal.

III. Razões de decidir

Confirmado nos autos que os valores bloqueados foram levantados antes da interposição do agravo interno.

Configurada a perda superveniente de objeto, por ausência de utilidade na prestação jurisdicional, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Jurisprudência do STJ reconhece que a superveniência de fatos que esvaziam o interesse recursal enseja o não conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8074926-58.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
ADRIANO MOITINHO PINTO
e como agravada
ANGELA OLIVEIRA DE MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02